Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas acostadas no ID: 28980685, referentes aos honorários da execução e aos créditos das não anuentes, o SINDIRETA informou não concordar. Para tanto, sustentou que a Contadoria Judicial não incluiu nos honorários os valores relativos às servidoras MARIA DE JESUS PONTES UCHOA, MARIA DO AMPARO RODRIGUES PEREIRA, MARIA DO Ó DE JESUS BARROS e MARIA SOCORRO DEUSDARÁ (ID: 29807814). O DF manifestou ciência dos cálculos da Contadoria Judicial (ID: 30502776). Assiste razão ao exequente. Os honorários da execução foram arbitrados na decisão de ID 14004484 - Pág. 4, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente. Compulsando os autos, afere-se que figuram como substituídos na ação 9 (nove) servidoras, sendo quatro delas anuentes (MARIA DE JESUS PONTES UCHOA, MARIA DO AMPARO RODRIGUES PEREIRA, MARIA DO Ó DE JESUS BARROS e MARIA SOCORRO DEUSDARÁ – ID: 14004442 - Pág. 1). Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação da verba sucumbencial, considerando as 9 (nove) credoras. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador